Tribunal: CARF
Processo: 13804.002524/2006-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002524/2006-25
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-010.678 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL E QUATRO MARCOS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO
Presentes os pressupostos regimentais, devem ser acolhidos os Embargos de
declaração para sanar o erro material apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso
Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costas Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002524/2006-25
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.002524/2006-25

Relatório
Trata-se, de Embargos de Declaração, opostos por Conselheiro da turma
julgadora, em 08/10/2019, em face do Acórdão n.o 9303-009.364, julgado em 14/08/2019, assim
ementado:

“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS E
PESSOAS FÍSICAS. REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001.
ADMITE-SE POR IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No
9.363/96 E APLICAÇÃO DA DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG) na sistemática de
recurso repetitivo, no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito
Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o,
do RICARF). Mesmo que não haja a mesma vinculação quando a apuração se dá
no regime da Lei no 10.276/2001, considerando que nela há a mesma exigência
da incidência das contribuições na aquisição do produtor rural pelo produtor-
exportador, e que a interpretação vinculante do STJ de que as contribuições estão
embutidas em etapas anteriores da cadeia produtiva está consignada em tese,
admite-se também o creditamento no regime alternativo.
CRÉDITO DE IPI.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de
ressarcimento de IPI. O reconhecimento da correção monetária com base na taxa
Selic só é possível em face das decisões do STJ na sistemática dos recursos
repetitivos, quando existentes atos administrativos que glosaram parcialmente ou
integralmente os créditos, cujo entendimento neles consubstanciados foram
revertidos nas instâncias administrativas de julgamento, sendo assim
considerados oposição ilegítima ao aproveitamento de referidos créditos.”

O dispositivo da decisão está vazado nos seguintes termos:

Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.002524/2006-25

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento parcial para admitir a atualização pela Taxa SELIC, mas
somente da parcela do crédito que foi reconhecida em decorrência de oposição
estatal ilegítima, e a partir de 360 dias do protocolo do pedido, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama
e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial, para
admitir a inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido das aquisições de
insumos de pessoas físicas e cooperativas, vencidas as conselheiras Érika Costa
Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.”

O embargante apontou contradição entre o resultado registrado e as matérias
objeto de julgamento.

Os embargos foram admitidos conforme despacho de fls.869 a 872.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração são tempestivos e apontam erro manifesto, devendo
ser conhecido, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.

Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.002524/2006-25

Do Mérito

O acordão n.o 9003-009.364, julgou os Recurso Especiais da Fazenda Nacional e
do Contribuinte.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls
666 a 670, quanto às seguintes matérias: 1) possibilidade de se deferir o crédito presumido de IPI
em relação às aquisições de MP, PI E ME de cooperativas no regime de cálculo alternativo
previsto na Lei no 10.276/2001 e 2) incidência da Taxa Selic nos pedidos de ressarcimento de
crédito presumido de IPI

E o Recurso Especial do Contribuinte foi admitido parcialmente, conforme
despacho de fls 776 a 781, quanto somente a aplicação da Taxa Selic.

O Conselheiro Redator Designado apontou equívoco no registro da decisão do
colegiado, ao passo que constou do dispositivo do acórdão a admissão da inclusão, na base de
cálculo do Crédito Presumido de IPI (Lei no 10.276/01), das aquisições de pessoas físicas e
cooperativas, no julgamento do Recurso Especial do Contribuinte, sendo que esta matéria sequer
fora submetida à apreciação do órgão julgador especial.

Assiste razão ao embargante, pois, verifica-se que Recurso Especial do
Contribuinte somente foi admitido com relação a aplicação da Taxa Selic. A outra matéria que
tratava do “Do Crédito Presumido de IPI sobre aquisições de pessoas físicas”, não foi
admitido, conforme o Relatório, a seguir:

“Relatório
(...)
O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 678 a 697) em face
do acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, as
divergências suscitadas pelo Contribuinte dizem respeito às seguintes matérias:
1) do crédito presumido de IPI sobre aquisições de pessoas físicas; e 2) definição
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.002524/2006-25

do termo inicial e final da aplicação da correção monetária ao crédito presumido
de IPI.
Para comprovar as divergências jurisprudenciais suscitadas, o Contribuinte
apresentou como paradigma o acórdão de no 3202-001.016 para ambas as
matérias discutidas. A comprovação dos julgados firmou-se pela juntada de cópia
de inteiro teor do acórdão paradigma – documento de fls. 708 a 713.
O Recurso Especial do Contribuinte foi parcialmente admitido, conforme
despacho de fls. 776 a 781, sob o argumento que apenas restou comprovada a
divergência jurisprudencial em relação à matéria 2- definição do termo inicial e
final da atualização monetária incidente sobre o crédito presumido de IPI objeto
de pedido de ressarcimento.
(...)
Voto Vencido
(...)
Do Recurso Especial Do Contribuinte
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 5o do Regimento Interno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais - RICSRF, vigente à época devendo,
portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls 776 a 781.
Do Mérito
No mérito, a controvérsia posta no recurso especial da Contribuinte centra-se em
relação à definição do termo inicial e final da atualização monetária incidente
sobre o crédito presumido de IPI objeto de pedido de ressarcimento.” (grifado)

A partir dos excertos transcritos e destacados, resta evidente que as aquisições de
pessoas físicas, no Recurso Especial do Contribuinte, não foram admitidas à apreciação e, por
decorrência, não foram objeto de decisão, o que demonstra a falha assinalada no registro do
julgamento.

Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.002524/2006-25

Com de fato houve um equivoco na confecção do acórdão, acolho o presente
embargos declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte alterando a Ementa do julgado e o registro do julgado conforme abaixo:

DISPOSITIVO:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento parcial para admitir a atualização pela Taxa SELIC, mas
somente da parcela do crédito que foi reconhecida em decorrência de oposição
estatal ilegítima, e a partir de 360 dias do protocolo do pedido, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama
e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama
e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

EMENTA
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS.
REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMITE-SE POR
IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO
DA DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG) na sistemática de
recurso repetitivo, no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito
Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o,
do RICARF). Mesmo que não haja a mesma vinculação quando a apuração se dá
no regime da Lei no 10.276/2001, considerando que nela há a mesma exigência
da incidência das contribuições na aquisição do produtor rural pelo produtor-
exportador, e que a interpretação vinculante do STJ de que as contribuições estão
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.002524/2006-25

embutidas em etapas anteriores da cadeia produtiva está consignada em tese,
admite-se também o creditamento no regime alternativo.

Do Dispositivo

Em vista do exposto, voto por acolher e prover os embargos opostos, para
correção do erro material, com efeitos infringentes para negar provimento ao Recurso Especial
do Contribuinte, devendo ser alterado o texto do dispositivo do acórdão, conforme a seguir
especificado.

- onde está escrito:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-
lhe provimento parcial para admitir a atualização pela Taxa SELIC, mas somente
da parcela do crédito que foi reconhecida em decorrência de oposição estatal
ilegítima, e a partir de 360 dias do protocolo do pedido, vencidas as conselheiras
Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial, para
admitir a inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido das aquisições de
insumos de pessoas físicas e cooperativas, vencidas as conselheiras Érika Costa
Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

- leia-se:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-
lhe provimento parcial para admitir a atualização pela Taxa SELIC, mas somente
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.002524/2006-25

da parcela do crédito que foi reconhecida em decorrência de oposição estatal
ilegítima, e a partir de 360 dias do protocolo do pedido, vencidas as conselheiras
Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras
Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

-onde está escrito:

“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS E
PESSOAS FÍSICAS. REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001.
ADMITE-SE POR IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No
9.363/96 E APLICAÇÃO DA DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG) na sistemática de
recurso repetitivo, no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito
Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o,
do RICARF). Mesmo que não haja a mesma vinculação quando a apuração se dá
no regime da Lei no 10.276/2001, considerando que nela há a mesma exigência
da incidência das contribuições na aquisição do produtor rural pelo produtor-
exportador, e que a interpretação vinculante do STJ de que as contribuições estão
embutidas em etapas anteriores da cadeia produtiva está consignada em tese,
admite-se também o creditamento no regime alternativo.

- leia-se:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS -
REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMITE-SE POR
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.002524/2006-25

IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO
DA DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG) na sistemática de
recurso repetitivo, no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito
Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o,
do RICARF). Mesmo que não haja a mesma vinculação quando a apuração se dá
no regime da Lei no 10.276/2001, considerando que nela há a mesma exigência
da incidência das contribuições na aquisição do produtor rural pelo produtor-
exportador, e que a interpretação vinculante do STJ de que as contribuições estão
embutidas em etapas anteriores da cadeia produtiva está consignada em tese,
admite-se também o creditamento no regime alternativo.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital